Tribunal: TJPA
Processo: 0811269-83.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811269-83.2022.8.14.0028

APELANTE: GERVASIO RIBEIRO FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERVASIO RIBEIRO FILHO
, manifestando seu inconformismo contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
movida contra
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Em sua exordial (ID 17797162), o autor alega que é pessoa idosa, aposentada e que vem sofrendo descontos em seu benefício decorrente de contrato de cartão de crédito nº
12564752,
que não reconhece ter realizado.

Argumenta que requereu e autorizou empréstimo totalmente diverso do cartão de crédito com reserva de margem consignável e que, na realidade, o banco recorrido promoveu uma “venda casada”, pois a intenção do requerente não era adquirir uma linha de crédito rotativo, mas tão somente, um empréstimo puro e simples na modalidade consignado. Considera que houve fraude contratual efetuada pela instituição financeira, em clara ofensa aos direitos básicos do consumidor, especialmente o direito à informação.

Pugnou assim, pela declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC), a condenação do requerido à restituição em dobro dos valores cobrados e efetivamente pagos, na importância de R$ 6.184,20 (seis mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos) e ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Formulou ainda, pedidos alternativos.

Em sede de contestação (ID 17797175), o banco arguiu as prejudiciais de prescrição e decadência e no mérito, alegou que a contratação foi realizada de forma regular,
não havendo que se falar em nulidade, porquanto o negócio jurídico somente ocorreu por iniciativa da parte autora, que aderiu livremente à proposta de contratação do "BMG Card" mediante assinatura do termo de adesão e do termo de autorização para desconto em folha de pagamento.
Arguiu a ausência de comprovação de dano moral e requereu a improcedência total da demanda.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença julgando o pedido inicial improcedente, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo discutido (ID 17797189).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação requerendo a total reforma do julgado e consequente deferimento dos pedidos formulados com a petição inicial.

Ato contínuo, o banco apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminares e ao final, pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação. De igual modo, conheço das contrarrazões apresentadas.

Razões recursais.

a)
Questões Preliminares
:

a.1) Decadência e Prescrição.

Inicialmente, atenho-me à análise conjunta das preliminares de decadência e prescrição contidas nas contrarrazões, que antecipo não merecerem acolhimento.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

Logo, não há que se falar em aplicação do prazo de decadência do Código Civil.

Por outro lado, a ação que objetiva a reparação de danos decorrentes de descontos indevidamente lançados em benefício previdenciário, em demandas sujeitas à aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC,
in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, diante da natureza continuada da cobrança, começa a fluir a partir da data do último desconto indevido, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo. Cito precedente (grifei):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.2
. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

Compulsando os autos, verifica-se que o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” vinculado ao ID 17797177, não aponta o termo final do contrato ou número de parcelas contraídas, informações essas, que de igual modo, não se consegue extrair da leitura atenta da peça de contestação (ID 17797175).

Contudo, dentre os documentos acostados com a defesa constam faturas que demonstram os valores debitados no benefício do recorrente; nelas se consegue enxergar que o último desconto seria no valor de R$ 47,20 (quarenta e sete reais e vinte centavos), na data de
10.02.2021
, tudo conforme ID 17797178, fl. 51.

Desse modo, considerando que o termo
a quo
seria o mês de fevereiro de 2021 (quando efetuado o último desconto no benefício do autor), bem como o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em agosto de 2022, resta evidente que não ocorreu o transcurso de lapso temporal que enseje prescrição quinquenal ou trienal no caso dos autos.

Portanto, rejeito as preliminares de decadência e prescrição.

Passo à análise do mérito do recurso do demandante.

b)
Mérito
:

b.1) Declaração
de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC). Restituição em dobro. Indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da legalidade ou ilegalidade dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, em razão de empréstimo realizado na modalidade cartão de crédito-RMC.

Adianto que a sentença merece ser reformada.

Da análise detida do conjunto probatório, em que pese a instituição bancária tenha apresentado o contrato celebrado com o apelante, não é possível verificar no documento que o banco apelado tenha prestado as informações de forma suficiente e clara acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada, como o tipo de empréstimo que estava sendo contratado, bem como a forma e o tempo de pagamento, além de todos os ônus dele decorrentes.

No documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” vinculado ao ID 17797177, se verifica claramente a ausência de identificação do
termo final do contrato
, estando o campo identificador do número de parcelas de amortização
EM BRANCO
, apesar de terem sido juntadas inúmeras faturas que indicam, a princípio, o parcelamento da dívida contraída até fevereiro de 2021 (ID 17797178).

Dessa forma, verifico que o
banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que só atende aos interesses da instituição financeira.

Com efeito, na Reserva de Margem Consignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor por imposição da instituição financeira, pois para esta a conduta é vantajosa, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais.

Por outro lado, no mútuo na modalidade consignado há desconto de valor fixo em parcelas fixas pré-determinadas, podendo o consumidor calcular seu interesse no pacto.

Neste contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores, pois é pago apenas o valor mínimo, acarretando o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, tornando o consumidor um eterno devedor.

Portanto, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art. 138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

I
n casu
̧ resta caracterizada a
violação ao dever de informação
, por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com
correção, clareza, precisão e ostensividade sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo, além
de claramente ofendidos os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Sobre o
dever de informação
da instituição financeira ao consumidor, em caso similar ao presente, assim vem decidindo esta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA
0006391-49.2016.8.14.0032.
Relatora: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 22.03.2021. Publicado em 29.03.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC.
VENDA CASADA
. PRÁTICA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC.
PROBABILIDADE DO DIREITO.

PERIGO DE RISCO DE DANO GRAVE OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOSVIDENCIADOS.
DECISUM
AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-PA 0811323-41.2019.8.14.0000. Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. Data de Julgamento: 22.08.2022. 2ª Turma de Direito Público. Data de Publicação: 30.08.2022)

Assim, considerando que a prova documental apresentada pela instituição financeira não deixa claro que o consumidor pretendia a contratação de reserva de margem consignada, se impõe
a declaração de nulidade da relação jurídica
.

Com relação a
devolução do indébito em dobro
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

A prática abusiva da instituição financeira em oferecer serviço/produto diverso daquele pretendido pelo consumidor, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF.

Diante disso, fácil concluir que o autor possui o direito de ser restituído em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do banco apelado, em relação aos descontos realizados no benefício previdenciário daquele, desde o ano de 2017.

Dessa forma, determino a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo do apelante, valendo destacar que não houve impugnação específica acerca da quantia pleiteada a esse título (R
$ 6.184,20)
, a qual merece prevalecer, à míngua de qualquer outro valor que tenha sido contraposto pela parte adversa.

Na sequência, quanto ao pleito de danos morais, entende-se que
também assiste razão ao apelante.

No caso em tela, entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco em sua forma de contratação leonina, perpetrando uma dívida desenfreada, lançada em cartão de crédito não pretendido, reduzindo a renda mensal do contratante e configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Sem dúvida, a reserva
indevida
de margem consignável em benefício previdenciário, acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Nesse cenário, é cediço que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) postulado pelo apelante encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados para casos semelhantes.

Arbitro a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte. Cito precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 13.05.2020. Publicado em 20.05.2020)”

Logo, por onde quer que se analise a questão, merece reforma a decisão que julgou improcedente a demanda.

Sentença reformada.

3. DIPOSITIVO.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes (
contrato de cartão de crédito-RMC)
e deferir a devolução dos valores indevidamente pagos, em dobro, no limite do valor postulado a esse título,
Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas
43
e
54
do STJ).

Defiro ainda, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como Voto.

Belém, 19/03/2024